Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. USUÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO PERMANENTE QUE NÃO IMPEDE A RESCISÃO DO CONTRATO.
I. De acordo com a tese fixada no Tema Repetitivo 1.082, “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."
III. Tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista, de caráter permanente e sem previsibilidade de alta médica, não se ajusta às hipóteses excepcionais de manutenção impositiva do plano de saúde contempladas na tese fixada no Tema Repetitivo 1.082.
IV. Apelação conhecida e desprovida.